Tribunal: TJBA
Processo: 8002992-75.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002992-75.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ELITA SOUZA NOVAES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DE BRUMADO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA E CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002992-75.2023.8.05.0032, em que figuram como Apelantes e Apelada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça